Tribunal: TJMT
Processo: 1005855-23.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005855-23.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), HILDA RIBEIRO - CPF: 138.262.551-00 (EMBARGANTE), CLEUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 362.122.451-34 (EMBARGANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), RICARDO STOPPA - CPF: 796.429.261-72 (EMBARGADO), ELSON THEODORO STOPPA - CPF: 146.545.041-68 (EMBARGADO), WAGNER STOPPA - CPF: 451.649.591-00 (EMBARGADO), RUTE RODRIGUES PEREIRA STOPPA - CPF: 490.993.881-87 (EMBARGADO), PABLINE DANNIELY MARTINS SANTOS - CPF: 008.961.941-24 (ADVOGADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), BRUNA MARIA DOS SANTOS - CPF: 700.691.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por HILDA RIBEIRO DE SOUZA e CLEUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1005855-23.2024.8.11.0020, nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– PRECEDENTES
DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A “exceção de
pré
-executividade (objeção de não executividade) é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (
AgRg
no
AREsp
: 647896 SP -
DJe
17/08/2015).

Em suas razões, as embargantes defendem que inexiste excesso à execução pois no contrato o pagamento foi estipulado em sacas de soja.

Dizem que “
Em se tratando de obrigação de entrega de coisa incerta, não há se falar em cotação da saca de soja na data do vencimento, o que somente é aplicável para o caso de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, ou seja, conversão da obrigação de fazer (entregar as sacas de soja) para obrigação de pagar (pecuniária)
”.

Aduzem que
“
os executados
NÃO APRESENTARAM CÁLCULOS EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE SOJA ANO A ANO, de acordo com o inadimplemento
”.

Discorrem sobre os termos do contrato e forma de pagamento.

Requer “
SEJA ACLARADO O ACÓRDÃO, neste ponto, fixando o recebimento da dívida, de acordo com o contrato celebrado, respeitando a Cláusula Terceira, colocando em equilíbrio a ação, diante do lapso temporal de aproximadamente 20 (vinte) anos, e, alternativamente, a conversão da execução para quantia de coisa incerta, RECONHECIDO O DÉBITO COM PAGAMENTO MEDIANTE A ENTREGA DE COISA INCERTA, conforme pactuado em contrato
”.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU
DOS SANTOS (RELATOR):

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que as embargantes não trazem nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresentam questões já superadas por não se conformarem com o resultado do julgado que lhes foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“(...)
As exequentes alegam que os executados não trouxeram planilha de cálculo discriminada do débito e, ainda que assim o fizessem, a tese de excesso está preclusa porque os Embargos à Execução já foram julgados
.

Todavia, segundo o STJ, a “exceção de
pré
-executividade (objeção de não executividade) é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (
AgRg
no
AREsp
: 647896 SP -
DJe
17/08/2015).

Desse modo, as teses que podem ser alegadas em exceção de
pré
-executividade são matérias de ordem pública e por isso não são alcançadas pela preclusão, exceto quando já foram objeto de deliberação, o que não é a hipótese dos autos.

Aliás,
o magistrado acolheu a Exceção por fundamento diverso ao exposto pelos executados e, inclusive, consignou a ausência de apresentação dos cálculos. Na hipótese, o reconhecimento do excesso se deu com relação à base de atualização monetária utilizada pelas exequentes que utilizaram o valor da saca de soja atual, embora não tenha cláusula contratual nesse sentido. Isto é, não houve necessidade de dilação probatória já que a simples análise do título executivo é capaz de subsidiar a conclusão adotada no decisum
.

(...)”

Vale ressaltar que, embora alegue que se trata de execução por quantia incerta, a própria autora deu nome
a
Ação de “Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente”, além de emendar a inicial nestes termos (Id. 62684775, fl. 21, 1ª instância):

Portanto, não se constatando na decisão qualquer
hipótese
a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor
analisar a matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de
embargos de declaração opostos por Hilda Ribeiro de Souza e outra em face do acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1005855-23.2024.8.11.0020, nos termos da ementa abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A “exceção de
pré
-executividade (objeção de não executividade) é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (
AgRg
no
AREsp
: 647896 SP -
DJe
17/08/2015).

Inconformadas, sustentam as embargantes que a decisão irresignada padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Alegam a omissão e contradição no julgado, tendo em vista que os executados não trouxeram planilha de cálculo discriminada do débito e ainda que assim o fizessem, a tese de excesso está preclusa, posto que os embargos à execução interposto pelos executados, ora embargados, já foram julgados.

Diante disso, requerem seja sanados os vícios apontados.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, em especial, o acórdão guerreado, tenho que não
resta
dúvida quanto ao acerto do voto condutor, tratando-se os declaratórios de total rediscussão da matéria amplamente debatida nos autos.

Conforme bem analisado pelo i. Relator, “
(...) as teses que podem ser alegadas em exceção de
pré
-executividade são matérias de ordem pública e por isso não são alcançadas pela preclusão, exceto quando já foram objeto de deliberação, o que não é a hipótese dos autos.
Na hipótese, o reconhecimento do excesso se deu com relação à base de atualização monetária utilizada pelas exequentes que utilizaram o valor da saca de soja atual, embora não tenha cláusula contratual nesse sentido. Isto é, não houve necessidade de dilação probatória já que a simples análise do título executivo é capaz de subsidiar a conclusão adotada no decisum
(...)”

Ademais, consoante constou na decisão agravada, proferida pelo Magistrado de origem,
verbis
:

“(...) Os excipientes aduzem a ocorrência de excesso do valor da execução, indicando que o valor atualizado, baseando-se no quantum declinado na exordial – R$ 35.532,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais) – corresponde a R$ 290.328,93 (duzentos e noventa mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

A
excepta
defende que o valor do arrendamento foi estipulado em sacas de soja, motivo pelo qual a atualização monetária deve observar o preço da saca de soja
nos dias atuais
(id 112124410).

Pois bem, após detida análise aos autos, tenho que o excesso de execução está configurado, não pelos motivos invocados pelos excipientes, até mesmo porque, não elucidaram em seu petitório e tampouco na planilha de id 109366618 os valores utilizados como parâmetro para o cálculo.

Por outro lado,
parte de equivocada premissa a exequente ao indexar o preço da saca da soja na data atual para cálculo do débito exequendo. Isso porque, embora o contrato amealhado à exordial (id 62684775) indique que o arrendamento será pago parceladamente mediante determinadas sacas de soja por hectare da área, não há qualquer disposição quanto à utilização desse indexador para atualização monetária, não sendo de modo algum presumível que o índice seria esse, notadamente em razão da volatilidade do preço de grãos.

Frise-se que a contratada, ora exequente, optou por executar o contrato por quantia certa, impondo-se, nesse viés, a adoção da cotação de mercado do grão no dia do vencimento da obrigação
.

Aliás, não diverge a jurisprudência do e. TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO - CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO DEVEDOR EM ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE O PRODUTO OU INDICAR O PARADEIRO – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I
- Ao
revés dos argumentos tecidos pela parte agravada, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, autoriza o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida no âmbito das ações de execução. II - Uma vez observada a inércia do agravante tanto em entregar voluntariamente o produto agrícola quanto em indicar-lhe o paradeiro, exsurge em favor do exequente o direito à tutela ressarcitória do valor da coisa.
III - A cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão da obrigação de entregar coisa certa ou incerta obrigação de pagar.
(N.U 1005250-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020)

APELAÇÕES - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO - CÉDULA COM VENCIMENTO EM 15.04.2001 - NULIDADE DO TÍTULO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA DE MODO A DESVIRTUAR A FINALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA - PREÇO DO PRODUTO - SOJA - DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO - RECURSO DA EMBARDA CREDORA PROVIDO. Ausente prova de que a Cédula de Produto Rural tenha sido emitida em desvio de finalidade, não há que se afastar a sua higidez, máxime se na sua formalização observou-se os requisitos pertinentes à espécie.
O valor do produto a ser utilizado para a conversão de execução para entregar coisa incerta em execução por quantia certa é o da cotação do produto na data do vencimento do título.
Se o título tem por vencimento 15.04.2001 e a execução foi ajuizada em 06.04.2004, aplicado o prazo prescricional de 03 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3º, VIII, CC), afastada está a prescrição. (N.U 0002698-35.2010.8.11.0005, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018,
Publicado
no DJE 23/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie. “
Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação.
” (
Ap
150602/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013,
Publicado
no DJE 01/10/2013)

Posto isso,
acolho parcialmente a exceção de
pré
-executividade manejada pelos executados, tão somente para delimitar que o valor base do débito deve considerar o preço dos respectivos grãos no dia do vencimento das obrigações, devendo a incidência de juros e correção monetária incidir de acordo com os parâmetros legais e não com o preço atual do grão
.
(id. 135804300 – autos de origem n. 0001415-05.2005.8.11.0020 – negritei e grifei).

Ademais, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Dito isso, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024